Tribunal: TJDFT
Processo: 0733797-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0733797-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VALDEIR DA SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de VALDEIR DA SILVA SANTOS, preso desde 13/8/2025, pela suposta prática do delito descrito no artigo 155, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 63/65). Narra a impetrante (fls. 2/8), que o paciente subtraiu duas peças de porcelanato de uma casa em construção e desabitada, sem emprego de violência ou grave ameaça, sendo os objetos integralmente recuperados no momento da abordagem policial, bem como, não houve a confirmação da existência de “coisa alheia móvel”, diante da impossibilidade de contato com a suposta vítima. Alega que não estão presentes os pressupostos legais que justifiquem a prisão preventiva, conforme exigido pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Argumenta que a decisão judicial não apresentou elementos concretos e contemporâneos que demonstrem a periculosidade atual do paciente, conforme determina o § 2o do mesmo artigo, introduzido pela Lei no 13.964/2019. Ressalta que a última condenação do paciente, mencionada como fundamento da prisão, refere-se a fato ocorrido em maio de 2022, e que todas as penas anteriores foram extintas por indulto, nos termos do Decreto no 12.338/2024 Assevera que o próprio juízo reconheceu tratar-se de crime sem violência ou grave ameaça, e que os bens subtraídos são de pequeno valor, tendo sido recuperados, de modo que a decisão impugnada não apresentou justificativa concreta para a inadequação dessas medidas, contrariando o disposto no artigo 282, § 6o, do mesmo diploma legal, que exige fundamentação específica para afastar medidas menos gravosas. Sustenta a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas, como o comparecimento periódico em juízo e a vedação de frequentar o local do fato, conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal, no presente caso. Requer-se, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares alternativas, e no mérito, a confirmação da ordem. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante n° 592/2025 (fls. 13/20), Auto de Apresentação e Apreensão no 384/2025 (fl. 21), Comunicação de Ocorrência Policial n° 11.569/2025-0 (fls. 29/32) e Relatório Final (fls. 34/35). O periculum libertatis também restou evidenciado pela condição de reincidência do paciente, pois, segundo consta da sua folha de antecedentes penais (fls. 39/54) ele ostenta passagens quatro condenações definitivas por furto qualificado, o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos (fls. 63/65): Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. Não obstante tenha sido o autuado preso em flagrante pelo delito de furto– praticado sem violência ou grave ameaça–, a análise de sua folha de passagens justifica a sua segregação cautelar. Trata-se de custodiado useiro e vezeiro na prática de crimes de furto, sendo multirreincidente, com diversas condenações definitivas, a última delas datada de 30/10/2024. Tal contexto, a meu ver, denota que o autuado se encontra seriamente implicado na senda delitiva, notadamente na prática de delitos patrimoniais, de modo que sua liberdade, neste momento, tem o condão de acarretar grave risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, não se revelando suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de VALDEIR DA SILVA SANTOS, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (grifo nosso). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). Repisa-se que o paciente é reincidente em crime contra o patrimônio, sua última condenação é datada de 30/10/2024, e voltou a delinquir, o que constitui elemento suficiente para evidenciar sua reiteração delitiva, revelando a necessidade de se resguardar a ordem pública. Cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 15 de agosto de 2025 11:30:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora